Tribunal: STJ
Processo: 5012696-91.2024.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2816300 - RS (2024
/0472907-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: BONYPLUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE COSMÉTICOS LTDA
ADVOGADOS
: MURILO VARASQUIM - PR041918
VICTOR SANGIULIANO SANTOS LEAL - PR069684
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
O
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
VIABILIZADOR DO RECURSO ESPECIAL PELA ALÍNEA
DO
C
PERMISSIVO CONSTITUCIONAL NÃO FOI DEMONSTRADO NOS
MOLDES LEGAIS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 7 DO
STJ. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ora Agravante contra decisão que determinou a penhora de bem imóvel. No
Tribunal
a decisão foi mantida.
a quo,
II - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida”. EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
III - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa,
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
IV - No tocante as violação (art. 10 e 371 do CPC/2015), o
Tribunal de origem foi expresso ao afirmar que: "Não merece prosperar,
igualmente, a alegação de nulidade de penhora, tende em vista a
Documento eletrônico VDA50638666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/09/2025 14:45:52
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 572dd242-d10c-410b-8c94-de41691c8bee

autorização legal dos artigos 7°, II, e 10 da LEF. Ademais, cumpre ressaltar
que o executado tomou ciência do despacho que determinou a citação na
ação de origem que expressamente consignou:[...]". Portanto, o reexame do
acórdão recorrido, em confronto com as razões do recurso especial, revela
que o fundamento apresentado naquele julgado, acerca da possibilidade do
despacho converte-se em penhora, se não for paga a dívida e nem garantida
a execução, nos termos 7o, II, e 10 da Lei n. 6.830/1980, utilizado de forma
suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal
, não foi
a quo
rebatido no recurso, o que atrai os óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas
do STF.
V - O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial
pela alínea do permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes
c
legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual
dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não
ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados
que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria.
Ressalte-se, ainda, que a incidência do Enunciado n. 7, quanto à
interposição pela alínea
, impede o conhecimento da divergência
a
jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre
acórdãos. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.044.194/SP, relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe
19/10/2017
.
27/10/2017
VI - Para a caracterização da divergência, nos termos do art.
1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além
da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de
dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do
dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de
similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim
como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo
insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
; AgInt
17/5/2018
24/5/2018
no AREsp n. 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda
Turma, julgado em
, DJe
; REsp n. 1.717.512/AL,
13/3/2018
19/3/2018
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
,
17/4/2018
DJe
.
23/5/2018
VII - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50638666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/09/2025 14:45:52
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 572dd242-d10c-410b-8c94-de41691c8bee

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA50638666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/09/2025 14:45:52
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 572dd242-d10c-410b-8c94-de41691c8bee

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2816300 - RS (2024
/0472907-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: BONYPLUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE COSMÉTICOS LTDA
ADVOGADOS
: MURILO VARASQUIM - PR041918
VICTOR SANGIULIANO SANTOS LEAL - PR069684
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
O
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
VIABILIZADOR DO RECURSO ESPECIAL PELA ALÍNEA
DO
C
PERMISSIVO CONSTITUCIONAL NÃO FOI DEMONSTRADO NOS
MOLDES LEGAIS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 7 DO
STJ. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ora Agravante contra decisão que determinou a penhora de bem imóvel. No
Tribunal
a decisão foi mantida.
a quo,
II - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida”. EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
III - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa,
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
IV - No tocante as violação (art. 10 e 371 do CPC/2015), o
Tribunal de origem foi expresso ao afirmar que: "Não merece prosperar,
igualmente, a alegação de nulidade de penhora, tende em vista a
Documento eletrônico VDA49683638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/08/2025 16:21:15
Código de Controle do Documento: 138c0399-f8cf-4d9a-a542-5b4700a67596

autorização legal dos artigos 7°, II, e 10 da LEF. Ademais, cumpre ressaltar
que o executado tomou ciência do despacho que determinou a citação na
ação de origem que expressamente consignou:[...]". Portanto, o reexame do
acórdão recorrido, em confronto com as razões do recurso especial, revela
que o fundamento apresentado naquele julgado, acerca da possibilidade do
despacho converte-se em penhora, se não for paga a dívida e nem garantida
a execução, nos termos 7o, II, e 10 da Lei n. 6.830/1980, utilizado de forma
suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal
, não foi
a quo
rebatido no recurso, o que atrai os óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas
do STF.
V - O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial
pela alínea do permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes
c
legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual
dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não
ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados
que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria.
Ressalte-se, ainda, que a incidência do Enunciado n. 7, quanto à
interposição pela alínea
, impede o conhecimento da divergência
a
jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre
acórdãos. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.044.194/SP, relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe
19/10/2017
.
27/10/2017
VI - Para a caracterização da divergência, nos termos do art.
1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além
da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de
dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do
dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de
similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim
como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo
insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
; AgInt
17/5/2018
24/5/2018
no AREsp n. 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda
Turma, julgado em
, DJe
; REsp n. 1.717.512/AL,
13/3/2018
19/3/2018
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
,
17/4/2018
DJe
.
23/5/2018
VII - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso especial, fundamentado no art. 105, III, e , da Constituição Federal, visando
a
c
reformar acordão do Tribunal Regional Federal da 4a Região, assim ementado:
Documento eletrônico VDA49683638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/08/2025 16:21:15
Código de Controle do Documento: 138c0399-f8cf-4d9a-a542-5b4700a67596

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SEDE DA
EMPRESA. POSSIBILIDADE. 1. A impenhorabilidade prevista no inciso V do artigo 833
do Código de Processo Civil não se estende a bens imóveis. Não obstante, a Súmula no 451
do Superior Tribunal de Justiça é clara ao confirmar a possibilidade de penhora/arrematação
da sede do estabelecimento comercial. 2. Ausentes novos elementos a alterar o
entendimento adotado, resta mantida a decisão que analisou o pedido de efeito suspensivo.
3. Agravo de instrumento desprovido.

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, nos termos
do art. 253, parágrafo único, II, , do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo
a
relativamente à matéria que não se enquadra em tema repetitivo, e não conheço do
recurso especial."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
19. Sendo assim, a Agravante apresentou argumento suficiente para afastar o
entendimento do E. TRF da 4a Região, de modo que ausente óbice das súmulas 283 e 284
do STF.
20. Contudo, os Embargos de Declaração opostos pela Agravante não foram
conhecidos, porque supostamente não ficou evidenciado nenhuma das hipóteses do art.
1.022 do CPC/2015.
21. No entanto, concessa vênia, a r. decisão se encontra equivocada, uma vez que os
Embargos de Declaração foram opostos para sanar omissão da r. Decisão monocrática.
Assim, impõe-se o conhecimento dos Embargos de Declaração para, ao final, o Recurso
Especial ser julgado procedente com a reforma da decisão de origem.
[...]
24. Assim, evidente que o pedido da Agravada, requerido posteriormente à citação da
Agravante na Execução Fiscal, não serve para possibilitar a penhora do imóvel. Isto é, sobre
este imóvel específico não houve decisão formal possibilitando a penhora.
[...]
28. Ato contínuo, conforme art. 489, § 1°, inciso IV, considera-se omissa a decisão
que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador”.

É o relatório.
VOTO

Documento eletrônico VDA49683638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/08/2025 16:21:15
Código de Controle do Documento: 138c0399-f8cf-4d9a-a542-5b4700a67596

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:
[...]
O pedido de efeito suspensivo foi analisado nos seguintes termos:
[...]
Em juízo perfunctório, típico de liminares como a que ora se examina, não verifico
plausibilidade nas razões invocadas pela recorrente ao ponto de suspender a decisão
recorrida.
Inicialmente devo referir que todo processo judicial deve caminhar no sentido de
atingir sua finalidade, isto é, o processo de execução deve marchar em direção a realização
da cobrança do crédito tributário, até porque, em última análise, o processo de execução
realiza-se no interesse do exequente (artigo 797 do CPC).
Quanto à alegada impenhorabilidade da sede da empresa, esta Corte e o E. STJ já
tiveram oportunidade de se manifestar. Veja-se:
[..]
Nos termos do verbete de súmula no 451 do E. Superior Tribunal de Justiça restou
consignado: " É legítima a penhora da sede do estabelecimento comercial".
Não merece prosperar, igualmente, a alegação de nulidade de penhora, tende em vista
a autorização legal dos artigos 7°, II, e 10 da LEF. Ademais, cumpre ressaltar que o
executado tomou ciência do despacho que determinou a citação na ação de origem que
expressamente consignou:
Cite(m)-se por CARTA AR, para pagamento ou nomeação de bens à penhora, em 5
(cinco) dias. Nada disso ocorrendo, prossiga-se, na forma dos artigos 10 e seguintes da lei no
6830/1980, c/c, artigos 659 e seguintes do Código de Processo Civil.
Ainda, descabida a alegação quanto à interposição de embargos à execução fiscal,
tendo em vista não terem sido recebidos com efeito suspensivo.
[...]
Ausentes novos elementos a alterar o entendimento adotado, voto por negar
provimento ao recurso.
[...]

Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada
Documento eletrônico VDA49683638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/08/2025 16:21:15
Código de Controle do Documento: 138c0399-f8cf-4d9a-a542-5b4700a67596

na decisão recorrida”. EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório,
o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
No tocante as violação (art. 10 e 371 do CPC/2015), o Tribunal de origem foi
expresso ao afirmar que: "Não merece prosperar, igualmente, a alegação de nulidade de
penhora, tende em vista a autorização legal dos artigos 7°, II, e 10 da LEF. Ademais,
cumpre ressaltar que o executado tomou ciência do despacho que determinou a citação
na ação de origem que expressamente consignou:[...]."
Portanto, o reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões do
recurso especial, revela que o fundamento apresentado naquele julgado, acerca da
possibilidade do despacho, converte-se em penhora, se não for paga a dívida e nem
garantida a execução, nos termos 7o, II, e 10 da Lei n. 6.830/1980, utilizado de forma
suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal
, não foi rebatido no recurso,
a quo
o que atrai os óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF,
:
in verbis

Súmula n. 283.
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais
de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
Súmula n. 284
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia.

O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea do
c
permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência
do cotejo analítico e de não ter apontado qual dispositivo legal recebeu tratamento
diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre
Documento eletrônico VDA49683638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/08/2025 16:21:15
Código de Controle do Documento: 138c0399-f8cf-4d9a-a542-5b4700a67596

os casos colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência
pátria. Ressalte-se, ainda, que a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela
alínea , impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente
a
impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no AREsp n.
1.044.194/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe
.
19/10/2017
27/10/2017
Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC
/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos
por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do
cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de
similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a
presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a
simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n.
1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp n. 1.109.608/SP, relator Ministro Og
17/5/2018
24/5/2018
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
; REsp n. 1.717.512
13/3/2018
19/3/2018
/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
17/4/2018
.
23/5/2018
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49683638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/08/2025 16:21:15
Código de Controle do Documento: 138c0399-f8cf-4d9a-a542-5b4700a67596

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.816.300 / RS
Número Registro: 2024/0472907-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00067608820138160033 00127845920188160033 127845920188160033 50126969120244040000
50307767920194040000 67608820138160033
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BONYPLUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE COSMÉTICOS LTDA
ADVOGADOS : MURILO VARASQUIM - PR041918
VICTOR SANGIULIANO SANTOS LEAL - PR069684
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BONYPLUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE COSMÉTICOS LTDA
ADVOGADOS : MURILO VARASQUIM - PR041918
VICTOR SANGIULIANO SANTOS LEAL - PR069684
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA50605333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:33:11
Código de Controle do Documento: 2eb113a8-b882-43ee-88f9-6e1fefd84c1a

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50605333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:33:11
Código de Controle do Documento: 2eb113a8-b882-43ee-88f9-6e1fefd84c1a